Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703076-97.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ANCREU CARVALHO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ELEMENTOS DE PROVA QUE APONTAM O RÉU COMO AUTOR. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento, com a realização de novo júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e as qualificadoras imputadas ao réu, mostra-se manifestamente contrária às provas produzidas nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime está demonstrada por laudos periciais, e a autoria é corroborada pelo depoimento presencial da mãe da vítima, declarações policiais, denúncia anônima e elementos colhidos em conversas telefônicas regularmente obtidas após autorização judicial, todos convergentes no sentido de que o réu foi o autor dos disparos. 4. Eventuais irregularidades no reconhecimento fotográfico não comprometem a validade do julgamento, pois há outras provas idôneas que sustentam a decisão. 5. A decisão dos jurados não se mostra teratológica nem divorciada do conjunto probatório, razão pela qual deve prevalecer a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 6. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas, não sendo manifestamente improcedentes. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 158, 226 e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, defendendo a existência de nulidade ante a suposta irregularidade do reconhecimento do acusado. Argumenta que o reconhecimento foi realizado de forma informal e sem observância das garantias legais. Afirma que a decisão do Conselho de Sentença foi construída a partir de prova viciada. Pleiteia a nulidade do julgamento; b) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 9.296/1996 e 5o, inciso XII, da Constituição Federal, apontando que houve obtenção de dados telefônicos sem prévia autorização judicial e, por conseguinte, nulidade absoluta da prova e de todos os atos dela decorrentes. Suscita dissenso pretoriano no aspecto, indicando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pleiteia o reconhecimento da nulidade do julgamento, por irregularidades verificadas no procedimento de reconhecimento pessoal e da obtenção de dados telefônicos sem autorização judicial, com a consequente anulação do júri e a realização de novo julgamento, em observância ao devido processo legal; c) artigos 155, §4, inciso I, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 158, 226 e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem todas as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outras provas” (AgRg no AREsp n. 2.807.248/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 9.296/1996. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A esse respeito, a defesa impugna as informações obtidas por meio do aparelho celular apreendido, sustentando a tese de nulidade da prova. Todavia, embora não tenha sido juntado aos autos o relatório completo da referida diligência, os elementos produzidos a partir da análise das conversas são circunstanciais e decorrem da quebra de sigilo de dados regularmente deferida após a prisão do réu em flagrante pelo tráfico de drogas, não havendo qualquer nulidade, diante da autorização judicial. Ademais, os dados, em si, não constituem vestígio do crime de homicídio, sendo incabível a interpretação dada ao art. 158 do CPP no sentido de que o exame pericial sobre o aparelho seria indispensável.” (ID 77744650). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que concerne à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, §4, inciso I, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015